Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008417-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), VILMA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 415.273.991-68 (AGRAVADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO MUNICÍPIO QUE RESTOU VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RESP N. 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos,
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
(STJ, REsp 1274466/SC).

De rigor a manutenção da decisão que determinou ao ente público, ora devedor, o pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 0059850-25.2013.8.11.0041
, aforada por
VILMA CAVALCANTE DA SILVA
, nomeou perito contábil, estabelecendo o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, para cada exequente, cujo ônus deverá recair sobre o Município de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que na atual situação processual, não se pode falar e reconhecer que o Município seria, em tese, o devedor, uma vez que restou fundamentado na decisão transitada em julgada que “
nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo”.

Salienta que não tem o ônus de arcar com o pagamento de
honorários
periciais, visto que a Agravada foi quem requereu a perícia, sendo ela beneficiaria da justiça gratuita.

Com essas considerações, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio de honorários periciais, eis que a referida obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, visto que a Agravada é parte beneficiária de justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 128608168).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão de verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 0059850-25.2013.8.11.0041
, aforada por
VILMA CAVALCANTE DA SILVA
, nomeou perito contábil, estabelecendo o valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de honorários periciais, para cada exequente, cujo ônus deverá recair sobre o Município de Cuiabá.

Pois bem.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou que o pagamento dos honorários periciais contábil fosse custeado pelo Município.

A controvérsia se cinge na possibilidade, ou não, de se determinar que os honorários periciais sejam pagos pelo Agravante.

Na hipótese, trata-se de procedimento autônomo de liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), sendo que, a matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

(...) Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017). [...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. (...).
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).

Com efeito, ao se considerar o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil. Assim, por se tratar de cálculo complexo, foi nomeado perito para apurar o percentual devido, inexistindo irregularidade na determinação judicial para que o devedor efetue o pagamento.

Sobre o tema, inclusive, cumpre trazer à baila o Acórdão deste Sodalício:

(...) Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [Com itálico no original] (...)Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos. 2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15.
(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Ademais, é irrelevante o fato de a perícia ter sido requerida pelas partes ou determinada de ofício, tendo em vista que na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, o ônus do pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte vencida, assim como decidiu o magistrado
a quo
.

Ainda, é inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, visto que se trata de liquidação de sentença por arbitramento.

Com essas considerações, tenho que o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, ou seja, o vencido na fase de conhecimento, sobretudo porque, ao contrário do que alega o Agravante ao afirmar que na fase de conhecimento nada restou decidido acerca do caso concreto, ficando a dilação probatória para a liquidação, a sentença na fase de conhecimento foi clara ao condenar o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO, cassando o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022